Tribunal: STF
Processo: HC 73658
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. O alegado cerceamento de
defesa
não é de acolher-se, não existindo nulidade invocável em habeas
corpus, a esta altura, quando nenhum prejuízo do fato alegado
resultou ao paciente. 3. Oitiva de testemunhas, sem a presença do
representante do Ministério Público. Não importa em comprometimento
da validade do processo criminal, uma vez que nenhuma das partes
pode argüir nulidade referente à formalidade, cuja observância só
interessa à parte contrária. Art. 565, in fine, do Código de
Processo Penal. 4. Habeas corpus indeferido.